Tribunal: TJMT
Processo: 0002264-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002264-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 121.110.738-81 (APELADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO - CPF: 280.513.648-99 (APELADO), REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 117.200.688-10 (APELADO), MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO - CPF: 080.412.748-46 (APELADO), LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.197.879/0001-79 (APELANTE), LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA - CPF: 856.027.521-53 (ADVOGADO), HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA - CPF: 266.509.161-53 (APELANTE), BRUNO GUEDES BARROSO - CPF: 030.731.291-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002264-88.2017.8.11.0041

APELANTE: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES BARROSO

APELADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AVARIAS EM IMÓVEL DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – EXCESSO DA EXECUÇÃO – IMÓVEL PRONTO PARA USO – CONDIÇÃO ESTABELECIDA NA AVENÇA - VISTORIA NO RECEBIMENTO E NA ENTREGA – DANOS COMPROVADOS – GASTOS COM O REPARO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – DEMANDA PROCEDENTE EM PARTE – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o imóvel foi entregue para locação em perfeito estado de uso e devolvido com avarias, é ônus do locatário arcar com os gastos provenientes do reparo dos danos ocorridos quando estava sob sua responsabilidade.

Sendo ambas as partes vencedoras e vencidas, os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002264-88.2017.8.11.0041

APELANTE: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES BARROSO

APELADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente
para:

“CONDENAR a empresa requerida, ao pagamento do valor de
R$ 113.385,57
(cento e treze mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), relativo ao conserto dos imóveis objetos da inicial, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da citação.

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.”

Os apelantes alegam que, embora tenham firmado o contrato com os apelados, nunca entraram no imóvel pois não estava pronto para uso, portanto não são devedores dos danos nele existentes.

Aduzem que não conhecem a pessoa que recebeu e entregou as chaves.

Pedem que os honorários advocatícios sejam proporcionais, visto que a demanda foi julgada parcialmente procedente.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 35516496.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002264-88.2017.8.11.0041

APELANTE: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES BARROSO

APELADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente, alusiva a avarias em imóveis locados aos apelantes pelos apelados, conforme contratos de Id n. 35515454 e seguintes.

Os apelantes alegam que, embora tenham celebrado as avenças, nunca entraram no local pois não estava pronto para uso, por isso não são devedores dos danos ali existentes.

Contudo, na cláusula sétima de ambos os contratos e no Termo de Recebimento de Chaves (Id n. 35515456 - Pág. 5) eles próprios e o gerente Oséias, firmaram que, naquele ato, recebiam as salas comerciais em perfeito estado de conservação e prontas para serem utilizadas, e no Termo de Entrega de Chaves, assinado pelo gerente (Id n. 35515456 - Pág. 6), está registrado que havia ficado pendente de pagamento a multa rescisória, os aluguéis de 1/11/2015 a 15/2/2016, a manutenção do prédio, principalmente a parte elétrica que foi furtada, contas de luz e de água, além de IPTU proporcional.

Apesar de os apelantes dizerem que não conhecem Oséias, que se apresentou como gerente, as duas testemunhas dos apelados, Kalil Yassim e Lídio Franca, respectivamente proprietário e funcionário da imobiliária encarregada da locação, afirmam que todas as tratativas foram com ele, como representante da apelante. Importante destacar que nenhuma delas foi contraditada.

Já a única arrolada pelos apelantes, Weberson Francisco, declarou que sabia que iriam montar a estrutura física em Cuiabá e para isso teriam contratado a locação das salas, mas não acompanhou a negociação e sempre manteve contato somente com a empresa (apelante) por telefone, e de forma esporádica.

No que concerne ao furto ocorrido, cabe ao locatário, que está no imóvel, providenciar o Boletim de Ocorrência, e não ao locador. Ademais, era atribuição dos apelantes comprovar que, quando receberam as chaves, o galpão estava sem condições de uso e quando saíram não havia nada danificado. No entanto, não se desincumbiram desse ônus, porquanto as fotos de Id n. 35515981 que anexaram mostram o perfeito estado inicial em que se encontrava.

Os apelados, por sua vez, trouxeram no Id n. 35515457 - Pág. 7 e seguintes o Relatório de Vistoria do Imóvel no recebimento e entrega das chaves, assinado pelo gerente dos apelantes e representante da imobiliária, em que estão relatados os diversos reparos que seriam necessários para a devolução na mesma situação anterior, contendo inclusive fotos das avarias.

No Id n. 35515459 - Pág. 4 e subsequentes, há provas das despesas com material e mão de obra.

Quanto aos honorários, ambas as partes foram vencedoras e vencidas - os apelados foram vencedores em 75% dos seus pedidos e os apelantes em 25%, isso porque a pretensão inicial foi de R$ 150.000,00 e os gastos devidamente demonstrativos foram de R$ 113.385,57. Desse modo, a verba honorária deve ser fixada em consonância com o art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas arbitrar os honorários advocatícios de forma proporcional visto que ambas as partes são vencedoras e vencidas. Os apelantes arcarão com o pagamento de 75% e os apelados com 25% dos 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020